Tribunal: TJMT
Processo: 1046409-08.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046409-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA RAMOS - CPF: 395.260.701-00 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SRC - REGISTRO DE PREJUÍZO - PRAZO MÁXIMO DE MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 323 DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma da sentença para condenar a instituição bancária ao pagamento de danos morais, sob alegação de suposta manutenção indevida de informações negativas no Sistema de Informações de Crédito – SRC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção dos registros de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito – SRC e a observância ao prazo de 5 (cinco) anos previsto na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – O registro de informações de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito – SRC configura exercício regular do direito da instituição financeira, desde que respeitado o prazo máximo de 5 anos estabelecido pelo STJ.

4 - A documentação juntada demonstra que os registros foram lançados entre outubro de 2018 e novembro de 2019, inexistindo ilegalidade na sua manutenção durante o período analisado.

5 - A observância ao prazo fixado na Súmula 323 do STJ afasta qualquer ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1 - A instituição financeira pode manter registros de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito – SRC pelo prazo de até 5 anos, conforme entendimento da Súmula 323 do STJ.

2 - A observância desse prazo afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, a responsabilidade por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposta por
MARIA CRISTINA RAMOS
em face de sentença proferida nos autos nº 1046409-08.2023.8.11.0041 da ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, a da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, movida em desfavor
de BANCO AGIBANK S.A
, que julgou a ação improcedente (id. 246737680), sob o fundamento de ausência de demonstração de dano concreto e de que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo.

Em suma (id. 246737681), a recorrente aduz a existência de inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em razão de um débito que, estaria prescrito há mais de cinco anos.

Argumenta que, devido à manutenção irregular, enfrenta restrições em seu crédito, causando prejuízos materiais e morais.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para determinar a exclusão do apontamento negativo, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

246737691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Inicialmente, esclareço que a suspensão decretada no julgamento do Tema 1.264 não afeta a aplicação da Súmula 323 do STJ, pois tratam de situações jurídicas distintas.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora/apelante questiona a manutenção do registro por prazo superior a cinco anos, deve ser aplicada, ao presente caso, a Súmula 323 do STJ.

Com tais considerações, friso que o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

Entretanto, insta esclarecer que havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

No caso dos autos, observo que em
outubro de 2018
, a instituição bancária registrou a primeira informação de prejuízo no SRC/BACEN, no valor de R$ 2.179,21. (id. 246736685 - Pág. 1).

O último registro ocorreu em
novembro/2019
. (id. 246736685 - Pág. 13).

Assim, resta evidente que as informações de prejuízo respeitaram os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, destaco que o Sistema de Informações de Crédito – SRC constitui um registro de caráter histórico, razão pela qual não admite alterações nas informações que tenham sido validamente inseridas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4.
“É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024598-12.2023.8.11.0002, JULGADO EM 14/05/2024).

Assim, inexistindo irregularidade no registro junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não há que se falar em dano moral no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, que negou a incidência de dano moral ao presente caso.

Por fim, majoro os honorários de 15% para 20%, dispensando sua exigibilidade frente o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025